Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704606-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA AGRAVADO: FRANCISCA CREUSA BARBOSA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA, em face da decisão proferida nos autos da ação de usucapião n.o 0705000-79.2021.8.07.0018, que rejeitou a arguição de incompetência da Vara de Meio Ambiente suscitada pelo Ministério Público para o processamento e julgamento dos autos principais (ID 145419802 – origem). Em suas razões recursais (ID 43218708), o réu agravante aduz que, conforme se arguiu em sua contestação, a lide não demanda a atuação do Juízo especializado, por se tratar de demanda individual entre particulares sobre bem individualizado na matrícula no 12.878 do 8o RIDF, não versando a lide sobre interesses difusos e coletivos. Invoca o art. 34 da Lei de Organização Judiciária do DF, regulamentado pela Resolução no 3, de 30.03.2009, do c. TJDFT, que dispõe sobre a competência do Juízo especializado. Argumenta que a usucapião pretendida se dá sobre o imóvel individualizado em matrícula e não há questões fundiárias ou agrárias de interesse público ou de natureza coletiva sendo tutelado, além de não ser seu objeto o parcelamento do solo urbano, pois já foi regularizado o parcelamento e ele não é objeto da pretensão inicial deduzida. Alega que a discussão é somente sobre a titularidade do direito à propriedade imobiliária, e que não se trata de pedido de usucapião sobre imóvel “irregular”, pois a regularização fundiária, urbana e ambiental está concluída, como se extrai do Decreto no 35.913/2014 e da certidão de inteiro teor do imóvel objeto da lide, matriculado sob o no 12.878 do 8o RIDF. Registra que a pacificação sobre esses temas, inclusive, é o motivo da edição do Decreto no 40.886, de 16.06.2020, cujo propósito é regulamentar a titulação dos respectivos ocupantes dos imóveis. Menciona que o Ministério Público do Distrito Federal também se manifestou nesse sentido, tendo requerido na origem “... o reconhecimento da incompetência desse Juízo para o processamento e julgamento do feito e a posterior remessa dos autos à Vara Cível de Planaltina, na forma do artigo 64 do Código de Processo Civil”. Informa que o TJDFT já se posicionou pela competência do Juízo cível de Planaltina/DF em demandas envolvendo outros ocupantes. Defende que a questão vertente não se assemelha, minimamente, com o que ocorreu no caso do Setor Tradicional de Planaltina, pois lá os imóveis eram de propriedade do Município de Planaltina/GO e não estavam individualizados, com loteamento aprovado em matrícula própria no registro de imóveis competente. Entende que incidindo a hipótese do art. 3o, III, da Resolução no 3, de 30.03.2009, do TJDFT, a pretensão de aquisição da propriedade entre particulares, que não tenha reflexos ambientais e não envolve interesse público direto, é da competência da Vara Cível de Planaltina/DF, devendo ser declinada para aquele Juízo, em detrimento da vara especializada. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada e declarada a incompetência absoluta da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar o pedido de usucapião entre particulares, determinando-se, por conseguinte, a sua remessa à Vara Cível da circunscrição especial judiciária de Planaltina/DF. Preparo recolhido (ID 43474613). É o relatório. DECIDO. Verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Em detida análise ao feito de origem, verifico que a contestação mencionada por JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA, ora agravante, a qual teria arguido que a lide não demandaria a atuação do Juízo especializado, obteve em 03/02/2022 uma decisão interlocutória (ID 114518189), com o seguinte teor: “Verifico haver questões de natureza processual pendentes de análise como se extrai da contestação apresentada por JMR Agro Industrial e Mercantil Ltda na petição de id 104086177: preliminares de incompetência do juízo e de impugnação ao valor da causa. A competência desta especializada encontra-se disciplinada no art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal de no 11.697/2008. "Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal." Como se pode constatar dentre as competências desta especializada está a ocupação do solo urbano, exatamente como no presente caso, de modo que não há como se acolher a preliminar suscitada. Logo, rejeito essa preliminar e reconheço a competência deste Juízo para processar e julgar a presente demanda. (...)” -g.n. Destaque-se que em face de referida decisão não houve interposição de recurso por parte da ora agravante, conforme certificado no ID 119855453 (autos de origem). No que tange a decisão ora agravada (ID 145419802), observa-se que esta foi prolatada bem posteriormente, especificamente no dia 15/12/2022, em resposta à manifestação do Ministério Público do Distrito Federal em ID 140705853 (autos de origem). Confira-se: “Sobre a arguição de incompetência deduzida em id.140705853 : Em que pese o caráter atomizado da presente lide, esta é apenas uma dentre inúmeras demandas idênticas envolvendo disputa fundiária na região de Planaltina. À semelhança do que ocorreu no caso do Setor Tradicional daquela mesma satélite, é evidente que o conjunto das lides fundiárias naquela região reflete intenso interesse social, devendo o tratamento jurídico de todas as lides, que envolvem interesses de milhares de cidadãos, ser uniforme, em prol da isonomia e da preservação do prestígio da instituição Judiciária. A intensa repercussão social que, repito, está envolvida nesta e nas várias outras lides similares em tramitação junto a este Juízo, justifica a definição da competência da Vara do Meio Ambiente, nos exatos termos do art. 2o, IV, da Resolução n. 03/09, do Pleno Administrativo do TJDFT. Ademais, como acima lembrado, questão semelhante já fora decidida por esse Juízo, inclusive com solução consolidada em IRDR, fato que corrobora a manutenção da competência neste Juízo. Não há distinção substancial entre os casos do Setor Tradicional e a região de Mestre D'Armas, ambas situadas na mesma satélite, que justifique tratamento distinto entre os cidadãos planaltinenses. Caso se estabeleça nova polêmica jurisprudencial, agora sobre a competência deste Juízo para o julgamento das demandas que têm, sublinho uma vez mais, intenso interesse social subjacente, será o caso de se suscitar novo IRDR, agora para a uniformização do aspecto formal que já deveria estar superado. Portanto, rejeito a arguição de incompetência da Vara do Meio Ambiente para o processamento e julgamento desta demanda. (...)” -g.n. Com efeito, à luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA, revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, desconsiderando para ela os efeitos processuais da preclusão. O processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente a fim de se obter uma prestação jurisdicional justa e coerente, não se admitindo que a parte, que deixou de se manifestar no primeiro momento que teve para impugnar determinada decisão, retome a discussão sobre o mesmo tema em tempo inoportuno ou na via inadequada, sob pena de tumultuar o procedimento e chancelar a prática de atos após ocorrida a preclusão. A bem da verdade, nota-se que a questão sequer poderia ter recebido nova decisão, nos termos do art. 505, do CPC, que estabelece que “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...)”, de modo que seria o decisum passível, inclusive, de declaração de nulidade. Nesse contexto, tem-se que para a parte JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA restou operada a preclusão temporal, o que impossibilita a discussão recursal sobre o tema. No mesmo sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. PRECEDENTES. 1. Oportunizada a manifestação em réplica sobre todas as alegações deduzidas na contestação, não há que se falar em violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa. 2. Opera-se a preclusão das questões já discutidas e decididas no curso do processo. Inteligência do art. 507 do CPC. 3. Configura-se preclusão temporal pela ausência de impugnação tempestiva 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1635959, 07097710320218070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2022, Publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” g.n. Por fim, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora